Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701902-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WERBERTH SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Ouça-se a Procuradoria de Justiça quanto ao agravo interno de ID 62964727. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator